Tribunal: TJDFT
Processo: 0726599-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726599-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANNEXT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: EVANILSON FERNANDES BALIEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID73530880) com pedido de efeito suspensivo interposto por PLANNEXT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará/DF (ID 237661156), nos autos de cumprimento de sentença movido por EVANILSON FERNANDES BALIEIRO, ora Agravado. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 237661156-na origem): "Trata-se de cumprimento de sentença proposto por EVANILSON FERNANDES BALIEIRO em face de PLANNEXT CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Passo à análise das petições de IDs 208425266 e 235528687. Defiro a gratuidade de justiça à parte executada diante do comprometimento de suas atividades. Anote-se. De início, pontuo que, no presente caso, consoante se observa do documento coligido em ID 99807590, o título executivo judicial exequendo seria oriundo de um contrato de promessa de compra e venda firmado em 17/04/2018. Com isso, constata-se que o crédito exequendo seria anterior à data de deferimento do pedido de recuperação judicial (08/08/2023), estando sujeito, portanto, aos efeitos da recuperação judicial, nos moldes do artigo 49 da Lei n° 11.101/05. Como é cediço, a constituição de um crédito pressupõe a existência de um vínculo jurídico anterior entre as partes (fato constitutivo ou gerador), não se achando, portanto, deflagrada apenas com o advento de uma decisão judicial. Sobre o tema específico, já se manifestou, em sede de recurso repetitivo, o STJ (Repetitivo 1051): RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). Contudo, mesmo em tais casos, a habilitação do crédito de natureza concursal, perante o Juízo Recuperacional (ainda que seja, em tese, mais favorável aos interesses do credor), constitui uma faculdade que se atribui à parte exequente. Como cediço, pode a parte credora habilitar o seu crédito (passando, desde logo, a concorrer com outros de mesma natureza) ou optar por prosseguir na via ordinária do cumprimento de sentença, cujo prosseguimento dos atos executivos, em relação à empresa que se encontra em recuperação, somente ocorrerá após o encerramento da recuperação judicial. Nesse mesmo sentido, já decidiu a Colenda Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO PERANTE O JUÍZO UNIVERSAL. TEMA 1.051 STJ. FACULDADE DO CREDOR. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. RETOMADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que, em consonância com a orientação do STJ, deve ser extinto o cumprimento de sentença, facultando-se ao credor, considerando que a recuperação judicial ainda não foi encerrada por sentença transitada em julgado, i) promover a habilitação de seu crédito na recuperação judicial, se assim desejar ou ii) apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito sofre os efeitos do plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF). 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. O acórdão embargado evidenciou que é possível extrair do § 6o do art. 10 da Lei no 11.101/2005 que o credor tem a prerrogativa de optar pela habilitação de seu crédito no processo de recuperação judicial ou, se decidir não o habilitar, pela execução individual após o término daquele procedimento. 3.1. Com efeito, o aresto explanou que não havendo obrigação legal para que o credor habilite o seu crédito, nem mesmo por habilitação retardatária, é possível que opte por exercer a satisfação do direito creditório pelas vias ordinárias, desde que aguarde o encerramento do processo de recuperação judicial para dar andamento à execução individual que houver manejado. 3.2. No caso dos autos, o acórdão explicitou que, embora tenha sido formulado requerimento de habilitação de crédito no processo recuperacional, o juízo universal indeferiu o pedido dos exequentes, por entender serem inadmissíveis pedidos incidentais de habilitação, homologando plano de recuperação judicial no qual não foi incluído o débito que aqui se pretende satisfazer. 3.3. Na sequência, o aresto asseverou que por meio de petição incidental, os exequentes afirmaram expressamente que não possuem interesse em promover a habilitação retardatária, tampouco em requerer a retificação do Quadro Geral de Credores, pretendendo, pois, aguardar o encerramento da recuperação judicial para prosseguir na busca individual de seu crédito. 3.4. Nesse cenário, o julgado ponderou que, sendo este um direito que lhes assiste, não há que se falar em extinção da execução individual, devendo esta permanecer suspensa até o término da ação concursal, quanto então poderá prosseguir. A corroborar o entendimento lançado, foram colacionados diversos precedentes desta Corte, nos quais foi reconhecida expressamente a possibilidade de suspensão da execução individual já aviada, até o encerramento do processo recuperacional. 4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1898072, 00191804220148070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se mostra possível impor à parte credora a submissão de seu crédito ao rito específico da recuperação judicial, ainda que o plano preveja a inclusão de créditos semelhantes após a sua homologação. Nessa toada, observa-se que a parte credora, ao ID 235528687, requereu o reconhecimento da inaplicabilidade do juízo universal da recuperação judicial ao presente cumprimento de sentença e requereu o prosseguimento do feito. Assim, deixo de determinar a expedição da certidão de crédito para fins de habilitação do crédito no plano recuperacional da executada. Recebo o cumprimento de sentença. Entretanto, conforme exposto, o prosseguimento dos atos executivos, em relação à empresa que se encontra em recuperação, somente ocorrerá após o encerramento da recuperação judicial. Logo, o feito deve permanecer suspenso até o término da ação concursal, quanto então poderá prosseguir.” A parte agravante alega em suas razões recursais (ID 73530880), em síntese, que o juízo de origem deferiu o pedido da parte credora de reconhecimento da inaplicabilidade do juízo universal da recuperação judicial ao cumprimento de sentença em trâmite. Relata que o juízo de origem acolheu tal pedido da credora, porém, indeferiu a expedição de certidão de crédito para fins de habilitação junto ao juízo da recuperação judicial e recebeu o cumprimento de sentença, e determinou a suspensão dos atos executivos, condicionando-os ao encerramento do processo recuperação judicial. Afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois: (i) trata-se de crédito concursal, que se submete aos efeitos da recuperação judicial, inclusive já habilitado e constando na lista de credores no processo de recuperação que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Caldas Novas/GO (Processo no 5212387-74.2023.8.09.0024); (ii) há incompetência absoluta do juízo da execução para processar e decidir sobre crédito sujeito à recuperação judicial, matéria de ordem pública e passível de reconhecimento de ofício; (iii) a manutenção da decisão agravada fere os princípios da preservação da empresa, da igualdade entre credores e da função social da empresa, previstos na Lei 11.101/2005; (iv) eventual prosseguimento do cumprimento de sentença à margem do juízo universal da recuperação judicial compromete o equilíbrio do plano de soerguimento, já homologado, e prejudica os demais credores; (v) ainda que se cogite eventual execução individual após o encerramento da recuperação judicial, esta estará sujeita aos efeitos da novação ope legis, nos termos do art. 59 da LREF, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EDcl no REsp 1.851.692/RS). Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a consequente determinação de expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação judicial. Subsidiariamente, requer que conste expressamente da decisão que o crédito, mesmo em futura execução, estará sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça à parte executada pelo juízo de origem (ID 237661156-na origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando houver relevância na fundamentação e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada. No caso em exame, não se verifica a presença do requisito do periculum in mora, necessário à concessão da medida de urgência. No caso, a decisão agravada reconheceu a natureza concursal do crédito exequendo, porquanto derivado de contrato firmado em 17/04/2018, ou seja, anteriormente ao deferimento do processamento da recuperação judicial da executada (ocorrido em 08/08/2023), nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005. Todavia, entendeu o Juízo de origem que a habilitação do crédito concursal perante o Juízo Recuperacional é faculdade do credor, e não imposição legal, motivo pelo qual indeferiu a expedição de certidão de crédito, e determinou que o cumprimento de sentença permaneça suspenso até o encerramento da recuperação judicial, em respeito à legislação aplicável. Vê-se que a própria decisão agravada determinou a suspensão do cumprimento de sentença, condicionando o prosseguimento dos atos executivos ao encerramento do processo de recuperação judicial, conforme determina a Lei 11.101/2005. Ou seja, não há risco iminente de constrição patrimonial nem de violação ao juízo universal da recuperação judicial, o que afasta o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, a controvérsia acerca da necessidade de expedição de certidão de crédito será devidamente apreciada por ocasião do julgamento definitivo do recurso, quando então se poderá avaliar, à luz dos elementos constantes dos autos e da jurisprudência aplicável, a eventual existência de irregularidade na solução adotada pelo Juízo de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital